Tribunal: STF
Processo: ARE 1596576
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS. DEDUÇÃO DOS VALORES DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279, 282 E 356 DO   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TRIBUTÁRIO. ISS. PRETENDIDA A DEDUÇÃO DOS VALORES DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA OBRA. AUSÊNCIA, CONTUDO, DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS CAPAZES DE COMPROVAR A QUANTIA SUPOSTAMENTE RECOLHIDA A MAIOR. ÔNUS QUE SE IMPUNHA À PARTE AUTORA E DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 4, e-doc. 280).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 297). 

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o § 1º do art. 145, a al. a do inc. III e o inc. II do art. 146 e o inc. III do art. 156 da Constituição da República.

Argumentou ter direito a “deduzir de forma ampla e irrestrita, da base de cálculo do ISS, o valor dos materiais fornecidos para a prestação dos serviços de concretagem” (fl. 7, e-doc. 319).

Asseverou que “juntou aos autos todos os documentos necessários, destacando-se que a totalidade dos comprovantes de recolhimento do tributo serão apresentados no momento da apuração do quantum debeatur, em liquidação de sentença” (fl. 7, e-doc. 319).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 282, 283, 284 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 331).

4. Neste agravo, a agravante sustenta ter “efetivamente prequestion[ado] a matéria sob discussão neste recurso excepcional, tendo, inclusive, oposto os competentes Embargos de Declaração, sendo, portanto, completamente inaplicável o disposto nas Súmula 282 e 356 deste E. STF” (fl. 7, e-doc. 343).

Alega que “todo o embasamento contido no v. acórdão de segunda instância foi rebatido nas Razões de seu Recurso Extraordinário, ou seja, o argumento de que a Agravante de que fora mantida exigência de ISS sobre valores que não representam a efetiva prestação de serviços de construção civil/concretagem” (fl. 8, e-doc. 343).

Salienta que “o pedido formulado se configura como meramente declaratório, visando à declaração do direito de repetir os valores indevidamente recolhidos por conta da inclusão na base de cálculo do ISSQN dos valores referentes aos materiais empregados na prestação do serviço de concretagem. (...) Logo, não se vislumbra a necessidade de revisão do conjunto fático-probatório desta demanda para verificar a afronta ao Julgamento repetitivo invocado (RE n. 603.497)” (fl. 9, e-doc. 343).

Pede o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste à agravante.

6. Como assinalado na decisão agravada, a alegada contrariedade aos dispositivos da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos demonstram ter havido, no momento processual adequado, prequestionamento dos dispositivos constitucionais que teriam sido contrariados. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DA CONTA E A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.533.035-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.4.2025).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito processual civil. Ação coletiva. Sindicato. Execução individual. Dispositivo constitucional sem o devido prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356 do STF. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O Tribunal de Origem, amparado exclusivamente em norma do Código de Defesa do Consumidor, manteve a decisão do Juízo de Piso em que esse determinou que a execução do julgado fosse feita de forma individual, sujeita à livre distribuição. 3. Para divergir da conclusão a que chegou a Corte de Origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário. 4. Agravo regimental não provido. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE n. 1.293.575-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.10.2025).

“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Tombamento. Reparação. Alegada violação ao princípio da separação dos poderes. Ausência de prequestionamento. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência dos pedidos. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve
ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Os artigo 2º
da Constituição Federal apontado como violado carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.558.443-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 30.9.2025).

Ainda que esse óbice pudesse ser superado, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria à agravante.

7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.497-RG (Tema 247), Relatora a Ministra Ellen Gracie, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria referente à incidência do Imposto sobre Serviços – ISS sobre materiais empregados na construção civil, como firmado pelo Plenário Virtual:
“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS. DEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DOS GASTOS COM MATERIAIS EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL. RECEPÇÃO DO ART. 9º, § 2º, b, DO DECRETO-LEI 406/1968 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 7.5.2010).

Entretanto, na espécie, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, afastando o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal naquele julgado, assentou não ter a empresa comprovado efetivamente o recolhimento indevido do imposto nem demonstrado, por meio de provas adequadas (como notas fiscais discriminadas), os valores dos materiais empregados nos últimos cinco anos, nesses termos:
“Ocorre que, na hipótese, a apelante embasa seu pedido tão unicamente na cópia da execução fiscal protocolada no ano de 2006 sob n. 028.06.001335-1 (ajuizada 7 anos antes da presente demanda), tendo como parte exequente o Município de Içara e executada a empresa sucedida pela ora autora.
E, de fato, ‘em que pese a existência de ação de execução fiscal acima mencionada não há nos autos qualquer indicativo que a parte autora foi impedida de efetuar a dedução da base de cálculo do ISSQN dos materiais empregado na prestação de serviço de concretagem referentes aos últimos 5 anos desde o protocolo da presente ação, que ocorreu em 22/11/2013.’ (evento 58, SENT1).
Aliás, quanto ao ponto, a apelante sequer apontou existir outros elementos de prova hábeis a conferir a procedência do pleito. 
Limitou-se, por outro lado, apenas a alegar que ‘conforme destacado na própria sentença, foi juntada cópia da Execução Fiscal nº 0001335- 20.2006.8.24.0028, que tem por objeto a cobrança justamente da diferença de ISSQN relativa à dedução da base de cálculo dos materiais empregados na prestação de serviço’ (evento 86, APELAÇÃO1). 
Gize-se que o direito em questão seria facilmente demonstrado por meio da juntada de notas fiscais com a discriminação dos valores empregados para aquisição de materiais, as quais seriam suficientes para ensejar a dedução do valor da base de cálculo do ISSQN. 
No caso, o material alegadamente empregado nas obras não foi discriminado especificamente em notas fiscais de prestação do serviço. O que se tem apenas é uma execução fiscal ajuizada no longínquo ano de 2006, de modo que a recorrente deixou de comprovar se efetivamente recolheu ISSQN a maior, ônus que se lhe impunha e do qual não se desincumbiu (art. 373, I c/c art. 434, ambos do CPC)” (fl. 2, e-doc. 280).

Rever o decidido pelo Tribunal de origem quanto à suficiência das provas apresentadas pela empresa agravante para a pretendida dedução demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento que não pode ser validamente adotado em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGAPROVIMENTO” (RE n. 568.204-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.10.2009)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISS. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DOS GASTOS COM MATERIAIS EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 247 DA RG. RE 603.497. SERVIÇO DE CONCRETAGEM. ALCANCE E APLICABILIDADE DOS DISPOSITIVOS INFRACONSTITUCIONAIS QUE ESTABELECEM ESSA DEDUÇÃO. DEBATE DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL E NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. No julgamento do Tema 247 da repercussão geral, reafirmou-se o entendimento já sedimentado na Corte no sentido de que é constitucional a possibilidade de deduzir da base de cálculo do ISS o valor dos materiais utilizados na prestação de serviço de construção civil, nos termos previstos no art. 9º, § 2º, a, do DL 406/1968. 2. Na análise do agravo interposto da decisão de mérito do paradigma asseverou-se tratar de matéria infraconstitucional o estabelecimento do alcance ou da subsistência do art. 9º, § 2º, a, do DL 406/1968 em relação a legislação que a sucedeu. 3. A decisão agravada evidenciou, inclusive com transcrição de trecho do acórdão recorrido, que o Tribunal de origem, balizado conjunto fático-jurídico constante dos autos e da interpretação dada à legislação aplicável à espécie, definiu o alcance dos dispositivos infraconstitucionais ao caso concreto, entendendo pela ilegitimidade da dedução do valor dos materiais empregados nos serviços de concretagem. 4. No ponto, a discussão pressupõe a reinterpretação de normas de natureza infraconstitucional e das provas constituídas no feito, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.473.739-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.6.2024).

“Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Imposto sobre Serviços (ISS). Construção civil. Base de cálculo. Dedução de materiais. Tema 247 da Repercussão Geral. Requisitos para dedução. Matéria infraconstitucional. Agravo Não Provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 2. A recorrente questiona a constitucionalidade da não-dedução do valor dos materiais e subempreitadas da base de cálculo do ISS em serviço de construção civil. 3. O Tribunal de origem entendeu pela ausência, na espécie, dos requisitos para a dedução. 4. O recurso extraordinário foi considerado inadmissível por se tratar de matéria infraconstitucional. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal de origem violou os arts. 5º, II, XXXV, LIV, e LV, 93, IX, 146, III, ‘a’, e 150, I, da Constituição da República e o Tema 247 da Repercussão Geral, ao não admitir a dedução dos materiais e subempreitadas da base de cálculo do ISS. III. Razões de decidir 6. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. Violação não verificada. Precedentes. 7. A controvérsia relativa ao preenchimento dos requisitos para a dedução dos materiais e subempreitadas da base de cálculo do ISS, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em sede de recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 8. A alegada violação aos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição, relacionada aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não apresenta repercussão geral (ARE 748.371-RG). IV. Dispositivo 9. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 10. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.509.634-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 30.5.2025).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. 

Publique-se.

Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora